Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEL E DESPEJO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. PROVAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO JUIZ. ALUGUEIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 186 do CPC garante o prazo em dobro para a Defensoria Pública, e o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público.
2. A ilegibilidade dos documentos juntados na contestação utilizada como fundamento da sentença fere o dever do cooperação caso não tenha sido objeto do despacho saneador que determinou a produção de provas.
3. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.